Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). RECEBIMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR BENEFICIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir (art. 876, do Código Civil). No mesmo sentido, o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011 determina que o “pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”.
2. Todavia, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
3. Na hipótese, o autor é servidor vinculado ao Distrito Federal desde 13/11/2008 e exerce o cargo de enfermeiro, pelo que recebe diversas parcelas remuneratórias e indenizatórias, inclusive o Adicional por Tempo de Serviço - ATS.
4. Em 21/11/2013, o servidor requereu averbação de tempo de serviço com relação ao período em que trabalhou em outro órgão público. As averbações foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal do ano de 2014, com a informação de que os períodos seriam contados somente para fins de aposentadoria.
5. Em 04/09/2023, a Administração Pública constatou que a averbação foi lançada com código 001, o que gerou efeitos para aposentadoria e Adicional de Tempo de Serviço.
6. A consideração do tempo averbado para fins de pagamento do ATS trata-se, por óbvio, de equívoco atribuível exclusivamente à Administração Pública. Não houve qualquer ato de ingerência por parte do servidor e nem qualquer outra conduta capaz de configurar sua má-fé.
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nos casos de boa-fé do servidor. Precedentes.
8. Recurso conhecido e não provido.